Tribunal: TJSP
Processo: 0012793-47.2005.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Questões alegadas que foram devidamente deslindadas no acórdão embargado – Efeitos infringentes incabíveis - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0012793-47.2005.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é
embargante KAYSER DA SILVA ABADESSA e Interessado GHELFOND
DIAGNÓSTICO MÉDICO S/C LTDA., é embargado VANESSA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUI
CASCALDI (Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020
RUI CASCALDI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012793-47.2005.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 2/3
VOTO No: 45922
EDEC.No: 0012793-47.2005.8.26.0405/50000
COMARCA: OSASCO
EBTE. : KAYSER DA SILVA ABADESSA
EBDO. : VANESSA DE SOUZA
INTDS. : GHELFOND DIAGNÓSTICO MÉDICO S/C LTDA E OUTRO.
RECURSO Embargos de declaração Questões alegadas que
foram devidamente deslindadas no acórdão embargado

Efeitos infringentes incabíveis - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 636/644, que negou provimento
aos recursos de Apelações interpostos pelo laboratório
corréu e pelo médico corréu, contra sentença que julgou
parcialmente procedente a ação de indenização por danos
morais e materiais por erro médico proposta pela embargada. Recorre o médico corréu, sustentando em
síntese, que não pode figurar como parte no processo, pois
a
responsabilidade
objetiva
atribuída
a
ele
está
equivocada, uma vez que exercia função de coordenação no
hospital à época dos fatos, tendo por função a coordenação
para
fins
burocráticos
e
organizacionais,
como
por
exemplo, a escala do plantão e seus controles para
pagamento médico. Defende não ter participado do caso
clínico descrito, tampouco ser responsável pelo resultado
errático do exame que deu origem a alta da autora, porque
não estava nas dependências do hospital naquele dia, tendo
a alta clínica da paciente sido assinada e supervisionada
pela médica Paula Vasconcelos Valente.

É o relatório.
Não merecem acolhimento os presentes embargos.
É importante frisar que objetivo dos embargos
de declaração, é suprir ou aclarar, se existentes,
omissões, contradições ou obscuridades no julgado, nos
limites traçados pelo artigo 1022 do Código de Processo
Civil, o que não se constata ao presente, uma vez que tais
vícios se querem foram apontados pelo médico corréu.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0012793-47.2005.8.26.0405/50000 - Osasco - VOTO No 3/3
O que ora se pretende, na verdade, é atribuir
efeito modificativo ao julgado, o qual se mostra incabível
na hipótese.
Neste sentido, o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: “É juridicamente impossível receber
embargos de declaração opostos com a finalidade de obter
reexame e novo julgamento da causa, desiderato estranho ao
perfil desse recurso, de natureza especialíssima, cujos
lindes são restritos às hipóteses previstas no art. 535 do
CPC (atual art. 1.022 do CPC/15)” (intromissão nossa)
(Embargos de Declaração no Recurso em Mandado de Segurança
no 5.028 - DF, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça,
v. un., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, em 31/5/95, DJ de
16/9/95, pág. 18634).
Diante
do
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO
ao
recurso.
Rui Cascaldi
Relator